Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL — ILEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE ASSOCIADOS — IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO.
O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é de que não é admissível a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante, consoante precedentes do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004885-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
—
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
—
DIREITO

PROCESSUAL CIVIL
— I
LEGITIMIDADE DE FEDERAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE ASSOCIADOS — IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 8o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é de que não é admissível a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante, consoante precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Federação das Industrias no Estado de Mato Grosso
, contra a sentença (Id. 7608986) que, em mandado de segurança impetrado por si contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou extinta a ação mandamental por ausência de legitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Assegura que “
considerando que a tutela jurisdicional perseguida pela entidade Impetrante é relativa aos direitos (coletivos em sentido latu sensu) da categoria (indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso), depreende-se inequívoca a sua legitimidade ativa, mormente através da via mandamental coletiva
”.

Assevera que “
e à luz do artigo 2°, ‘a’ c/c o artigo 3°, ‘a’, do Estatuto Social da entidade Impetrante (cópia anexa), é atribuição da FIEMT ‘amparar e defender os interesses gerais das indústrias que congrega’, bem como ‘representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses das categorias econômicas e dos respectivos sindicatos’
”.

Afiança que “
considerando que a tutela jurisdicional perseguida pela entidade Impetrante é relativa aos direitos (coletivos em sentido latu sensu) da categoria (indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso), depreende-se inequívoca a sua legitimidade ativa, mormente através da via mandamental coletiva
”

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a legitimidade ativa da entidade apelante para representar a categoria industrial mato-grossense.

Contrarrazões (Id. 7608992).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 9002102).

É o relatório.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Federação das Industrias no Estado de Mato Grosso, contra a sentença (Id. 7608986) que, em mandado de segurança impetrado por si contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação mandamental por ausência de legitimidade ativa da impetrante, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Acerca da matéria em debate, necessário discorrer sobre as diretrizes que a Constituição Federal que dispõe sobre a real atuação das organizações sindicais no tocante à defesa dos interesses de seus associados, notadamente para se compreender de maneira correta a dimensão da sua legitimidade ativa sobre a relação jurídico-processual para a impetração de mandado de segurança coletivo, consoante o artigo 21, da Lei no 12.016/2009,
in verbis
:

“
Art. 21.

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.

Parágrafo único.

Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser:

I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante
”
.

Com efeito, a Constituição Federal fixa de forma taxativa a legitimidade apenas dos Sindicatos para atuar como substitutos processuais de seus representados sindicalizados, na defesa de seus interesses, inclusive pela via mandamental, sobre as questões judiciais.

Isso porque a lei do mandado de segurança faz uma reprodução do que é disposto pela Constituição Federal, que garante o instrumento do mandado de segurança coletivo (Art. 5o, LXX, CF), e faz menção literal às “
organizações sindicais
”.

Deste modo, não há como interpretar a norma de outra forma, pois a própria Constituição faz a restrição por disposição que conecta tal defesa às atribuições dos sindicatos como entidades de defesa de seus membros.

Senão, vejamos o disposto no artigo 8o, III, da Constituição Federal sobre a matéria:

“
Art. 8o. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III –
ao sindicato
cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive
em questões judiciais
ou administrativas;
” (destaquei)

Neste esteio é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência.
Federação. Substituição processual. Impossibilidade
. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes.

1. Conforme a redação do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais.

2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula no 279/STF.

3. Agravo regimental não provido.

(RE 753226 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128

DIVULG 30-06-2015

PUBLIC 01-07-2015)

EMENTA: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Precedentes. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmulas 279 e 454/STF. Caráter protelatório. Imposição de multa.

1. A jurisprudência desta Corte não admite a atuação de Federação, na condição de substituta processual, na defesa direta de filiados à associações ou organizações sindicais filiadas à própria federação demandante. Precedentes.

2. A solução da controvérsia demanda uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279 e 454/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.

3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.

(ARE 872818 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 13-03-2017

PUBLIC 14-03-2017)

No mesmo sentido, transcrevo trecho do voto do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, no julgamento do RE 491607:

“(...)
De qualquer forma, a pretendida substituição processual, que se dá com fundamento na norma do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre a tema, a pretendida interpretação extensiva que lhe pretendeu atribuir o recorrente.

Aplica-se ao presente caso, mutatis mutandis, o raciocínio desenvolvido quando do julgamento da ADI no 4.224-AgR/DF, de minha relatoria, em que asseverei que seria descabido qualquer raciocínio tendente a aproximar ambos os tipos sindicais, ressaltando-se a impossibilidade de interferência das confederações no âmbito de representatividade dos sindicatos, também em obediência ao princípio da unicidade sindical, consagrado no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal (Tribunal Pleno, DJe de 8/9/11, v.u.).

Correta, destarte, a decisão atacada, ao negar a legitimidade ativa da recorrente para a propositura da presente demanda, inclusive no que pertine à necessária distinção entre representação sindical e substituição processual e legitimidade para propositura de ação mandamental e ação direta de inconstitucionalidade
(...)".

Assim, outra conclusão não se pode chegar senão ao do magistrado de Primeiro Grau ao proferir a sentença combatida, que reconheceu a ilegitimidade ativa da Federação das Industrias do Estado de mato Grosso para figurar no polo ativo do mandado de segurança coletivo originário, porquanto o disposto na Carta Maior, bem como o entendimento dos Tribunais Superiores é de que apenas os Sindicatos possuem tal legitimidade na defesa de seus associados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022